Tribunal: TJBA
Processo: 8005560-96.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005560-96.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SARA EVANGELISTA DA CONCEICAO SOARES

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

III L

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL. SUPRESSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS. OFENSA. DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILEGAL. PAGAMENTO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS. CABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I - A questão controvertida está relacionada à aferição da legalidade do decreto que suspendeu o pagamento do adicional de regência e do consequente pagamento da quantia devida, de forma que independe da nova regulamentação ocasionada pela Lei Municipal n. 2.186/21, razão pela qual afasta-se a preliminar de perda de objeto superveniente.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - De acordo com a jurisprudência do STJ, os atos administrativos que atinjam o patrimônio pessoal dos servidores públicos devem ser precedidos de processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, notificando o servidor afetado, sob pena de nulidade.

III - A inexistência de comprovação da existência de processo administrativo que tenha conferido à Autora o direito de ampla defesa, impõe a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade do Decreto Municipal nº 20.091/19, devendo o ente recorrido reinserir o adicional de regência/valorização do magistério em favor da parte recorrente, com o pagamento retroativo entre agosto/2019 até outubro/2021.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8005560-96.2021.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, em que figuram como
Apelante
SARA EVANGELISTA DA CONCEICAO SOARES e como
Apelado
MUNICIPIO DE JEQUIE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA